Tribunal: STF
Processo: AI 114930
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE INDUSTRIA E COMERCIO.
NULIDADE DO REGISTRO. A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO TEM COMO 'DIES A QUO' A
RESPECTIVA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL DO INPI (LEI N. 5772/71,ART.
105).
MARCA ESTRANGEIRA. SE NÃO GOZA DE PROTEÇÃO NO BRASIL PODE  SER
APROPRIADA E REGISTRADA, CABENDO AO RESPECTIVO TITULAR O DIREITO
AO USO EXCLUSIVO. EXCEÇÃO CONSISTENTE NA MARCA NOTORIAMENTE
CONHECIDA DO PAIS. SUA INOCORRENCIA NO CASO CONCRETO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. AGRAVO A QUE FOI NEGADO
SEGUIMENTO. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO DIREITO POSITIVO, E MATÉRIA
DE FATO INSUSCETIVEL DE REEXAME (SÚMULA 400 E 279). DISSIDIO DE
JULGADOS NÃO DEMONSTRADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.